Tribunal: TJDFT
Processo: 0748665-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748665-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SIEBERER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOÃO SIEBERER, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum de no 0738513-84.2024.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Treze Tilias/SC, onde domiciliado o autor, nos seguintes termos (ID 214621545): “O autor reside na cidade de Treze Tilias/SC e propôs a presente ação nesta Circunscrição, pois esta seria a sede da ré. É o relatório. Decido. Este juízo, depois de receber centenas ações de autores dos mais diversos Estados brasileiros, em demandas similares, onde se discute a cobrança de dívidas prescritas, cumprimento de sentença em ação coletiva, entre outras inúmeras situações que podem advir da relação de contrato bancário, evoluiu no sentido de não se reputar competente para tanto. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto a parte autora tem residência em outro estado de federação e a dívida/contrato que deu origem ao ajuizamento da presente demanda não foi contraída em Brasília. Ressalte-se que a parte ré possui meios para exercer a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados das diversas regiões brasileiras estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, por exemplo, pleiteando indenização por suposta má gestão dos recursos do PIS/PASEP. As situações relativas à suposta cobrança de dívidas prescritas, entre outras situações, também se multiplicam, tendo em vista que a parte ré tem atuação nacional. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. Há, isto sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho do escritório de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas por parte de toda a população brasileira. Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Treze Tilias/SC. Independente de preclusão, providencie-se a redistribuição deste processo.” Em suas razões, o agravante pleiteia: a) deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Treze Tílias/SC e determinar o regular prosseguimento do feito; b) subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo até seu julgamento definitivo e c) no mérito, requer seja o recurso provido, para o efeito de reformar a decisão do juízo a quo, reconhecendo a competência e mantendo o regular prosseguimento do feito na Justiça do Distrito Federal. Argumenta não ter havido escolha aleatória do foro, tendo embasado o ajuizamento da sua ação na circunscrição do Distrito Federal em razão de a sede do Banco do Brasil, ora réu, encontrar-se nessa localidade, o que atrai a competência para julgamento da ação, na forma do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Sustenta ser a ação fundada em direito pessoal, por conseguinte e como regra, deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos seguintes. Destaca caber ao consumidor escolher o foro onde ajuizará sua ação (ID 66211275). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 66209230). Os autos de origem são eletrônicos, ficando o recorrente dispensado da juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de liquidação de sentença ajuizada em razão de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas (ID 210514121 e seguintes). Ao que consta dos autos, o agravante reside na cidade de Treze Tílias/SC, tendo ajuizado a presente demanda em face apenas do Banco do Brasil e perante a Justiça Comum do Distrito Federal, por ser o local em que sediada a instituição financeira. A decisão agravada, no entanto, declinou da competência de ofício em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Treze Tílias/SC, sob o fundamento de que a parte autora reside na referida cidade e a parte ré possui meios para exercer a sua defesa em todo território nacional (ID 214621545). Disto, sucedeu o presente recurso. Sobre o assunto, pretendendo o agravante promover a liquidação de valores e consequente execução de sentença coletiva, incide a regra prevista pelo art. 516, II, do CPC, o qual estabelece que o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. O parágrafo único do mesmo dispositivo legal, esclarece, ainda, que o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Confira-se: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...) Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem”. - g.n. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011): “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” Logo, embora o agravante pudesse ter manejado a ação de liquidação de sentença coletiva no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem a opção pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. Neste sentido, precedentes desta Corte de Justiça: “[...] Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. 2.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor. 3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (0733685-19.2022.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 14/03/2023). “(...) Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Se o juízo de origem determinou o afastamento do CDC no contrato de cédula de crédito rural, não há interesse recursal do Banco do Brasil S.A. na pretensão de inaplicabilidade pelo código consumerista. Recurso parcialmente conhecido. 3. Os exequentes/agravantes optaram por promover a liquidação individual provisória somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. Consequentemente, não há falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Igualmente, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 4. Não cabe a remessa dos autos ao foro onde se entabulou o negócio jurídico ou para o domicílio dos agravados, porquanto a liquidação individual provisória de sentença foi proposta contra o Banco do Brasil, com sede na Capital Federal, de sorte que a distribuição observou o comando do arts. 46 e 53, III, "a", ambos do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (07133654520228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 07/07/2022) – g.n. “(...) Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento, que declinou da competência do Juízo em favor da comarca de Lucas do Rio Verde-MT. 1.1. Recurso aviado pelo recorrente na busca pelo reconhecimento da competência perante a 25a Vara Cível de Brasília/DF. 2. Na origem, o autor ajuizou a "liquidação de sentença provisória" no 0719380-27.2022.8.07.0001, em que busca a liquidação de valores devidos, conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. 2.1. Por meio da referida ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Naquele feito, em acórdão da 3a Turma do STJ, os demandados foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Ficou estabelecido, ainda, que, quando o consumidor demandar, para efeitos do cumprimento individual de sentença, apenas o Banco do Brasil, o valor da correção monetária indevida deveria ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, desde a citação. 2.2. Nota-se que o agravante reside na cidade de Lucas do Rio Verde-MT. 2.3. Neste contexto, o recorrente preferiu ajuizar a presente execução em face apenas do Banco do Brasil, perante a Justiça Comum do Distrito Federal, por ser o local em que sediada a instituição financeira. 3. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 3.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3.2. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 3.3. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). 4. Agravo de instrumento provido.” (07191092120228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 06/09/2022) – g.n. Registre-se, ainda, que não se desconhece a existência da Nota Técnica n. 8/2022, exarada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, que trata de estudo sobre a incompetência territorial em hipóteses como a presente. Todavia, tal instrução não pode servir de fundamento para decidir causa relativa ao estabelecimento de competência em sobreposição aos critérios legais previamente postos. Do mesmo modo, também se conhece o teor da Lei no 14.879/2024, cuja redação alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que: (i) a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, e (ii) o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Entretanto, no caso em tela, como já se fez consignar, não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto os critérios legais acima referenciados possibilitam o ajuizamento da liquidação perante a Justiça do Distrito Federal. Deste modo, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). Portanto, presentes os pressupostos para deferimento do pedido, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, devendo ser deferido o pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão impugnada. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator